Tribunal: STF
Processo: ARE 1461816
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual a defesa questionava a legitimidade do Ministério Público para requerer a fixação de valor mínimo de indenização à vítima em sentença penal condenatória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a atuação do Ministério Público na postulação de indenização mínima à vítima possui respaldo constitucional direto ou se a análise da matéria demanda interpretação da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público decorre da interpretação do art. 387, IV, do CPP, norma infraconstitucional.



    4. Eventual violação à Constituição, nesse contexto, seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    5. A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, reconhecendo a inadmissibilidade de recurso extraordinário quando a suposta ofensa constitucional depende da análise prévia de normas infraconstitucionais (RE 724.454/DF, ARE 667.902-AgR, ARE 694.158 AgR).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não provido.